Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N. 0702655-77.2020.8.07.0018 Embargante Partido Republicano da Ordem Social - PROS Embargado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intime-se a parte Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão às págs. 1 e ss. do ID 24352313. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator